Tribunal: TJDFT
Processo: 0712061-93.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. LIMITAÇÃO MÁXIMA. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O Código de Processo Civil autoriza a modificação da multa cominatória caso se verifique que se tornou insuficiente ou excessiva, ou o obrigado demonstrar o cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.
1.1. Na hipótese em exame, a sentença não fixou um teto para a multa aplicada, tornando-a desproporcional e dando ensejo a eventual abusividade e a risco de enriquecimento indevido, já que o valor da multa coercitiva pode atingir valores astronômicos, desalinhando-se dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, os quais devem pautar toda a prestação jurisdicional, além de tornar mais atraente para a parte autora o descumprimento da obrigação do que o seu fiel cumprimento.
2. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.